Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1002155-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO FERNANDES VILANOVA
IMPETRADOS: PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Renato Fernandes Vilanova, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões.
O Impetrante sustenta, em síntese, que prestou o concurso público e foi aprovado para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, tendo tomado posse em 18-4-2016.
Alega que o Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, datado de 6-12-2018, o que fere seu direito às promoções.
Afirma que, inconformado com a aludida suspensão, continuou apresentando à Secretaria de Gestão de Pessoas da ALMT requerimentos administrativos, almejando a concessão das progressões/promoções e do adicional de tempo de serviço.
Discorre sobre a ilegalidade do sobrestamento da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões funcionais.
Por essas razões, requereu o deferimento do pedido de liminar, para que lhe fosse concedido o adicional de tempo de serviço, a progressão por tempo de serviço, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos, previstos na legislação especial.
Pretende, ainda, a progressão por exercício de cargos de chefia ou supervisão ocupados em substituição requerida em 2-5-2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo art. 25, II e pelo Anexo IX, Tabela IV, todos da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões por exercício de cargos de chefia ou supervisão ocupados em substituição que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos; as progressões por carga horária requeridas em 2-5-2019, 1o-8-2019, 6-11-2019 e 3-2-2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.
Alternativamente, a validação dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados, que constitui ato discricionário, bem como seja reconhecida a ilegalidade da decisão do Memorando n. 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, com a determinação de apreciação dos requerimentos da progressão por carga horária, com efeitos financeiros retroativos.
O writ veio instruído com documentos eletrônicos.
O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID n. 34209493.
Nas informações apresentadas (ID n. 34580470), a autoridade coatora pugna pela denegação da segurança.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n. 41250451), manifestou pela concessão da segurança.
Após, vieram os autos para julgamento.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões.
Aduzindo a ilegalidade do Memorando n. 1372/2018 Presidência/ALMT, pretende o Impetrante a análise do seu requerimento administrativo formulado junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa que, até a presente data, não se tem notícias da ocorrência.
Ocorre que, a análise do pedido administrativo formulado não é ato de competência do Presidente ou do 1o Secretário daquela Casa de Leis, mas sim do respectivo Secretário de Gestão de Pessoas, autoridade esta que não possui prerrogativa de foro perante esta Corte de Justiça.
Ademais, a Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa é vinculada à Secretaria Geral daquele órgão, sem qualquer hierarquia com a Mesa Diretora.
Assim, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Presidente e do Exmo. Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo da lide, porquanto o ato coator combatido não é de suas competências.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALMT – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PROGRESSÃO– PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO CONCESSÃO – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO – ATO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE E O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.
O Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não são partes legítimas para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a não concessão do ATS e a implantação das promoções/progressões na carreira, na medida que o ato de indeferimento foi emanado do Secretário de Gestão de Pessoas daquele órgão.
Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam dos demandados, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.
(MS 1009219-42.2020 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.7.2020 – decisão monocrática)
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.
É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
(MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.7.2020 – decisão monocrática). [Destaquei]
Ante o exposto, resta evidenciada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental, confira-se:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Posto isso, entendo que as autoridades apontadas, como violadoras do direito, são ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental, uma vez que o Presidente e o Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não assinam a decisão desfavorável aos interesses da Impetrante.
Logo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva das referidas autoridades públicas.
Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, denego a segurança, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora